Tribunal: STF
Processo: ARE 1480989
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – PROTEGE/GO. CONVALIDAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL: ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE COMBATE À FOME E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. PROTEGE GOIÁS. CONTRIBUIÇÃO DE 15% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM O BENEFÍCIO FISCAL DE REDUÇÃO DO ICMS. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CARÁTER COMPULSÓRIO DA CONTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. INAPLICABILIDADE DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 111090.02.2014.8.09.0000 (201491110902). SENTENÇA MANTIDA. 1. A criação dos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza está prevista no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), e tem por objetivo viabilizar o acesso de todos brasileiros a níveis dignos de subsistência. Possui como fonte de recursos as receitas elencadas nos arts. 80 e 82 § 1º, do ADCT, e previu expressamente que outras receitas poderiam ser definidas na regulamentação do próprio Fundo (inciso VI do art. 80). 2. A Lei Estadual nº 14.469/2003 autoriza, por meio do art. 9º, II, que o Chefe do Poder Executivo condicione a fruição de benefício ou incentivo fiscal, concedido por meio de lei estadual, à contribuição para o Fundo PROTEGE, correspondente ao percentual de 15% (quinze por cento) aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de benefício ou incentivo fiscal. 3. A fruição do benefício da redução da base de cálculo do ICMS está atrelada a uma contrapartida por parte do contribuinte, de modo que, ao deixar de recolher a contribuição exigida pela autoridade fiscal, o contribuinte se sujeita tão somente à perda do benefício fiscal, isto é, inexiste qualquer exigência de pagamento compulsório dos valores. 4. A contribuição devida como contraprestação ao gozo de benefícios fiscais, prevista no inciso II do art. 7º da Lei nº 14.469/2003, não guarda relação com a superfluidade do produto ou serviço sujeitos ao recolhimento de ICMS. Essa superfluidade é requisito do adicional de 2% à alíquota do ICMS, previsto no art. 7º, inciso XII, da Lei nº 14.469/2003, institutos distintos, embora ambos sejam destinados ao Fundo PROTEGE. 5. Esta Corte de Justiça passou a entender pela constitucionalidade da Lei Estadual nº 14.469/2003 e, por conseguinte, pela instituição do Fundo PROTEGE, uma vez que as disposições transitórias da Constituição não exigiam dos entes federados a criação do aludido Fundo se desse por Lei Complementar, bem assim o STF assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional nº 31/2000 foram convalidados pelo artigo 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003. 6. O entendimento anteriormente firmado na Arguição de Inconstitucionalidade nº 111090.02.2014.8.09.0000, julgada pela Corte Especial deste Tribunal de Justiça, refere-se ao adicional de 2% (dois por cento) sobre a alíquota de ICMS, de sorte que não guarda relação com a matéria em questão, qual seja, contribuição devida ao PROTEGE por beneficiários de incentivos fiscais. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (e-doc. 14). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, argumenta a agravante pelo direito de receber os créditos do ICMS sem o recolhimento para o Fundo de Combate à Pobreza no Estado, notadamente, à falta de incidência sobre produtos essenciais. Aduz que o Estado goiano deixou de aplicar a alíquota de 2% adicionais ao ICMS, para impingir um recolhimento de atuais 15% sobre os benefícios fiscais. Aponta a violação dos arts. 24, inc. I, § 1º, 149, 165, § 9º, 167, todos da Constituição da República, e ao art. 82 do ADCT (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho do acórdão vergastado: 



    “Cinge-se a controvérsia a suposto direito líquido e certo da empresa Apelante à fruição de benefícios fiscais (redução da alíquota de ICMS) sem a obrigatoriedade de pagamento da respectiva contrapartida, qual seja, contribuição de custeio ao Fundo PROTEGE GOIÁS; e a (in)constitucionalidade do art. 9, II e § 3º da Lei nº 14.469/03, da Lei n° 19.280/2016, da Lei n° 15.945/2006 e da Lei n° 19.261/2016. 



    Cumpre registrar, inicialmente, que o mandado de segurança, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, presta-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pelo ato coator for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 



    Entende-se por direito líquido e certo a comprovação dos fundamentos de fato alegados, mediante prova estritamente documental, sem que haja necessidade de maior dilação probatória.



    Assim, tem o impetrante, na via estreita do mandado de segurança, o ônus de demonstrar, cabalmente, ao tempo da propositura, a ilegalidade ou o abuso de direito praticado pela autoridade coatora contra seus interesses legalmente protegidos pela ordem constitucional ou legal. 



    Seguidamente, tem-se que a criação dos Fundos de Combate e Erradicação da Pobreza está prevista no artigo 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), e tem por objetivo viabilizar o acesso de todos brasileiros a níveis dignos de subsistência. Possui como fonte de recursos as receitas elencadas nos arts. 80 e 82 § 1º, do ADCT. Confira-se a redação dos mencionados dispositivos:



    (...)



    Significa dizer que o ADCT não restringiu as fontes de recursos que poderiam ser destinadas aos Fundos, ao contrário, previu expressamente que outras receitas poderiam ser definidas na regulamentação do próprio Fundo (inciso VI do art. 80). 



    Com efeito, a fim de atender ao citado preceito constitucional, foi instituído, no âmbito do Estado de Goiás, o Fundo de Proteção Social – PROTEGE GOIÁS, por meio da Lei nº 14.469, de 16/07/2003, destinado a provisionar recursos financeiros às unidades orçamentárias executoras de programas sociais que compõem a Rede de Proteção Social do Estado. Consoante o art. 7º, caput, inciso II, da mencionada Lei nº 14.469/2003, os recursos do PROTEGE GOIÁS são provenientes, dentre outras fontes, ‘de contribuição feita em decorrência de condição estabelecida na legislação tributária para fruição de benefício ou incentivo fiscal, de acordo com o inciso II do caput do art.9º;’.



    Por sua vez, conforme o citado inciso II do caput do art.9º, ainda da referida Lei nº 14.469/2003, o Chefe do Poder Executivo foi autorizado a “condicionar a fruição de benefício ou incentivo fiscal, concedido por meio de lei estadual, à contribuição para o Fundo de que trata esta Lei correspondente ao percentual de até 15% (quinze por cento) aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado com utilização de benefício ou incentivo fiscal; Dessa forma, a matriz constitucional da contribuição em análise está no caput do art. 82 do ADCT, de sorte que inexiste irregularidade quanto à respectiva cobrança.



    (...)



    Aliás, a contribuição em questão não possui natureza jurídica de tributo, é facultativa e deve ser paga apenas pelos contribuintes que optem pela fruição de benefícios fiscais listados no art. 1º, § 3º do Anexo IX do RCTE. Em outras palavras, a Apelante, ao promover a circulação de mercadoria, com geração de crédito e débito de ICMS, pode optar por pagar a contribuição e usufruir do benefício fiscal ou por não quitar a contribuição e recolher o ICMS de forma integral.



    Importante destacar, ainda, que a contribuição devida ao Protege como contraprestação ao gozo de benefícios fiscais (prevista no inciso II do art. 7º da Lei nº 14.469/2003) não guarda relação com a superfluidade do produto ou serviço sujeitos ao recolhimento de ICMS. A superfluidade da mercadoria ou do serviço é requisito do adicional de 2% à alíquota do ICMS (previsto no art. 7º, inciso XII, da Lei nº 14.469/2003). 



    Isso posto, inexiste direito líquido e certo da empresa Apelante à fruição dos benefícios fiscais sem que realize o pagamento da contribuição de custeio ao Fundo PROTEGE GOIÁS, nos termos do art. 7º, caput, inciso II c/c o art.9º, caput e inciso II da Lei nº 14.469/2003. 



    Acerca da validade da instituição do Fundo PROTEGE, por meio de lei ordinária, e não por lei complementar, necessário pontuar que referida discussão foi superada pelo advento da Emenda Constitucional nº 42/2003 (artigo 4º), que convalidou todos os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza, nos termos em que instituídos, ainda que os acréscimos (adicionais de alíquota) estivessem em discordância com o estabelecido na EC nº 31/2000. 



    Nesse cenário, esta Corte de Justiça passou a entender pela constitucionalidade da Lei Estadual nº 14.469/2003 e por conseguinte pela instituição do Fundo PROTEGE, uma vez que as disposições transitórias da Constituição não exigiam dos entes federados a criação do aludido fundo por Lei Complementar, bem assim o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional nº 31/2000 foram convalidados pelo artigo 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003.” ( e-doc. 14).



    4. Nota-se que o entendimento esposado pelo Tribunal local está em consonância com a jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal, a respeito da convalidação dos Fundos de Combate à Pobreza instituídos pelos Estados, a partir da edição da Emenda Constitucional nº 42, de 2003. Confira-se: 



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (STP nº 107-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29/11/2019, p. 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    (RE nº 1.437.157-ED-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    (ARE nº 1.390.826-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022).



    5. No mais, a revisão das disposições específicas das normas estaduais, bem assim do preenchimento (ou não) dos requisitos legais para fruição do benefício fiscal, tal qual a incidência da exação sobre esse, são expedientes que encontram os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ADICIONAL SOBRE O ICMS A TÍTULO DE CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DF – LEIS DISTRITAIS NºS 4.220/2008 E 4.720/2011 – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - SÚMULA 280 DO STF – INADMISSIBILIDADE – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 280 da Súmula/STF. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido”.



    (RE nº 1.205.124-AgR/DF, Rel. Min. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, p. 9/4/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento do produto como supérfluo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (ARE n. 1.407.595-AgR/GO, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 9/2/2023).



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator